Tribunal: TJES
Processo: 5009660-52.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009660-52.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE JULIO MOREIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009660-52.2024.8.08.0014

RCTE: BANCO BMG SA

RCDO: JOSE JULIO MOREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VICIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO. EM DOBRO. MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE E VALIDADE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12153577), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.
Contrarrazões não apresentadas (Id. 12153583), apesar do autor estar assistido de advogada.
2.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco Réu em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos prefaciais, condenando-o em obrigação de fazer/não fazer no sentido de declarar quitado o débito e se abster de efetuar novos descontos, ao pagamento de indenização por danos materiais em dobro (R$ 7.016,54), na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, relativos a descontos indevidos em benefício previdenciário do requerente, além de danos morais no importe de R$ 5.000,00 por entender lesão a direito personalíssimo do demandante e declarar inexigível os débitos oriundos do contrato de empréstimo objeto dos autos.

3.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do
art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
4.
Em apertada síntese, colhe-se que o autor percebeu que os descontos promovidos em seu benefício previdenciário estavam em modalidade diversa daquela que acreditou contratar, de forma que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que atesta ter acreditado contratar contrato de empréstimo consignado e não fora cientificado de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-o a cartão de crédito consignado não solicitado, assim, sem êxito em solucionar o imbróglio em vias administrativas, ingressou com a presente demanda em Juízo.
5.
A ré suscita prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito, alega de ausência de ato ilícito pela instituição financeira Recorrente, vez que o contrato de empréstimo contestado pelo demandante estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações. Subsidiariamente, requer a compensação e afastamento da condenação em dobro.
6.
Quanto à prejudicial de prescrição, temos que o prazo prescricional para contratos de trato sucessivo se renova a cada pagamento, pelo que rejeito a preliminar suscitada. No que tange à prejudicial de mérito de decadência, tenho que a mesma não merece acolhida, uma vez que, tratando-se de relação consumerista, a fluência do prazo decadencial, somente se inicia, a partir da ciência do dano, e,
in casu
, não restou comprovado a data em que a requerente teve ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado, razão pela qual rejeito a preliminar.
7.
Nessa senda, em que pese o argumento recursal de ausência de vício do contrato impugnado dos autos, não há como acolher a tese de que o consumidor conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa, hipossuficiente, restando evidenciada a incapacidade técnica deste, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ademais, tal conclusão é plausível em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja,
pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras
. Destaco também que a ré juntou dois áudios no Id. 12153578. Ocorre que tais áudios não são suficientes para comprovar a regularidade da contratação. Os atendentes falam muito rápido, quase como robôs, parecem até que estão lendo um texto. Vê-se que os atendentes não são orientados a passar informações claras para o consumidor.
8.
Não distante, insta consignar que não prospera da mesma forma a alegação de que o consumidor teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a ciência do requerente acerca da modalidade contratada, o que se observa nos prestes autos é apenas a disponibilização do valor para o consumidor, através de TED, não sendo possível aferir que teria de fato sacado valores
.
9
. De outra quadra, em relação as alegações recursais quanto a inaplicabilidade do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que tal matéria (vício de consentimento na modalidade de empréstimo) é significativamente corriqueira no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, isso ocorre porque os correspondentes bancários forçam contratação na modalidade mais vantajosa e onerosa para suas comissões, contudo, menos benéfica para o consumidor haja vista os juros serem maiores do que as outras modalidade de empréstimo, ora, não há razão para contratar serviço em que se pagará além e não se utilizar do cartão de crédito ofertado, daí evidenciado a má-fé da instituição bancária, sobretudo porque na maioria das vezes se tratam de pessoas idosas, hipossuficientes e carentes, de notável vulnerabilidade, ademais, o STJ decidiu que a condenação em dobro independe de má-fé (EAREsp 676.608), motivos pelos quais voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo Recorrente/Réu, assim como pela conversão e quitação dos débitos oriundos do contrato de empréstimo nº 11992447, da devolução dobrada de valores descontados acima e da obrigação de fazer
.
10.
De outra quadra, entendo por descabida a alegação do Recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que o autor suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade do requerente enquanto consumidor, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
), motivo em que comungo com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.
11.
Quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 5.000,00 se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.
12. Por fim, quanto à compensação, a indefiro.
A sentença converteu a contratação para empréstimo consignado e determinou a devolução apenas do valor excedente, tendo aproveitado a contratação. Veja-se trecho: “
No mais, tenho que o valor descontado acima do montante indicado, isto é, do valor de R$ 5.083,76 (cinco mil oitenta e três reais e setenta e seis centavos), deve ser restituído à parte requerente (R$ 5.083,76 [total de descontos] - R$ 1.575,49 [valor necessário para quitação do empréstimo]), ou seja, a quantia de R$ 3.508,27 (três mil quinhentos e oito reais e vinte e sete centavos)
” (Id. 12153576 - Pág. 5).
13.
Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
14.

CONDENO o
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% sobre o valor da condenação na forma do art. 55 da Lei 9.099.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)